Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES FIXADOS EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. CONDENAÇÃO EM VALOR CERTO. LIQUIDEZ. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CARÁTER LITIGIOSO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento da apelação, dirimiu a controvérsia recursal de forma clara, precisa e coerente, nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive quanto à tese que fundamenta a pretensão de inclusão dos valores devidos a título de juros sobre o capital próprio e dividendos, posteriores à data do ajuizamento da ação de conhecimento, tem-se por não caracterizados os vícios alegados.
2.1 Não estando configuradas as omissões apontadas pelos embargantes, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
3. Verificado que o precedente utilizado pela parte (Tema n. 889 dos Recursos Repetitivos) para fundamentar sua alegação não trata da hipótese discutida nos autos, deve ser afastada sua incidência.
4. Constatado o caráter litigioso assumido pela liquidação de sentença, mostra-se devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.